Tribunal: TJMT
Processo: 1004915-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004915-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Bradesco Saúde S.A. em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eduardo Uliano de Brito em face do Município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso e da Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:
“Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar o fornecimento do medicamento até que haja a progressão da doença, nos termos do receituário médico e, se necessário, de utilização hospitalar do medicamento que seja por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON. Concedo o prazo de até 48h para cumprimento”.
Verifica-se que competência para julgamento do Agravo é das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 21-A, II, “a” do Regimento Interno deste Tribunal, razão pela qual determino a redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora